Tribunal: TJDFT
Processo: 0742561-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. CONTRATO VERBAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
2. Não restando evidenciados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.